Tribunal: STF
Processo: ARE 1284750
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA. CABIMENTO.



    1. Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância.



    2. Na hipótese em análise, o acórdão recorrido, ao negar provimento aos Recursos em Sentidos Estritos interpostos tanto pela defesa como pela acusação no que diz respeito ao reconhecimento de qualificadora, configurou-se como decisão de última instância, não cabendo contra ele qualquer outro recurso, além do RE e do REsp, efetivamente interpostos.



    3. Esta CORTE, nos casos de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento ao RESE, mantendo a decisão de pronúncia, tem entendido reiteradamente pelo cabimento do apelo extremo. Precedentes.



    4. Agravo Regimental provido, assentando o cabimento do recurso extraordinário.